Tribunal: CARF
Processo: 10825.900838/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.900838/2013-88
ACÓRDÃO
3402-012.476 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AÇUCAREIRA QUATA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REINTEGRA BENEFÍCIO FISCAL REQUISITOS.
Para usufruir do benefício fiscal é necessário que todas as informações
prestadas pelo contribuinte nos sistemas da Receita Federal estejam de
acordo com a documentação comprobatória da operação de exportação.
Eventuais inconsistências apontadas pela fiscalização deverão ser sanadas
para fazer jus ao ressarcimento pleiteado.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao interessado demonstrar a liquidez e a certeza do direito
creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral),
Marcio Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente).Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honorio dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.476 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900838/2013-88
2

RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório,
o qual reconheceu em parte o direito creditório no valor pleiteado relativo ao Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
O contribuinte acima identificado transmitiu o Pedido de Ressarcimento (PER)
no 05402.87567.261112.1.5.17-0031, às fls. 2 a 220, em que requer o crédito
do Reintegra do 4o trimestre de 2011, no valor de R$ 287.615,13, com origem
em 106 (cento e seis) notas fiscais de exportação direta e 2 (duas) de venda a
empresa comercial exportadora de produtos classificados. (...)
O processamento eletrônico do pedido culminou na emissão do Despacho
Decisório no 056416579, de 03/07/2013, à fl. 221, que deferiu parte do crédito
requerido, o valor de R$ 251.656,76, ante a identificação da inconsistência:
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação.
O PER/DCOMP - Análise de Crédito, às fls. 222 a 225, descreveu os
procedimentos realizados, definiu a inconsistência apurada e relacionou as
notas fiscais que não foram consideradas hábeis para comprovação do direito
ao crédito. (...)
Ao fim do anexo, está demonstrado o cálculo do direito creditório e dos
valores reconhecidos parcialmente. O contribuinte tomou conhecimento da
decisão, por via postal, em 16/07/2013 (conforme o Histórico de
Comunicações à fl. 230) e apresentou manifestação de inconformidade em
09/08/2013, às fls. 231 a 237. A defesa requer a reavaliação do contexto fático
e documental e reconsideração da decisão. Com relação ao indeferimento das
notas fiscais no 5108 e 5114, o contribuinte informa que existe menção
expressa, no campo no 8 do Registro de Exportação, ao Despacho Aduaneiro
de Exportação. Esta mesma informação também consta nas Declarações de
Exportação correspondente às notas fiscais.
Invoca o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994, e o art. 586 do
Regulamento Aduaneiro para defender seu direito. No mais, ao confrontar o
crédito pleiteado com o deferido, o contribuinte identificou a existência de
diferenças consequentes do reconhecimento parcial de produtos quando
informados nas notas fiscais no 5022, 5028, 5033, 5086 e 5166.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.476 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900838/2013-88
3
Acredita que isto se deva aos casos em que há dois ou mais produtos com o
mesmo código NCM em um mesmo Registro de Exportação, hipótese admitida
pelo art. 184 da Portaria no 23, 2011, do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior.
Defende ainda que o número do Registro de Exportação é de informação
facultativa no pedido de ressarcimento, com fundamento no Anexo Único da
Instrução Normativa RFB no 1.253, de 2012. Enfim, o contribuinte verificou que
o crédito da nota fiscal no 2994 foi integralmente glosado, mas não entende o
porquê de isto ocorrer, pois todas as informações que dispõe estão em
conformidade.
A DRJ deferiu parcialmente o direito creditório, uma vez que havia algumas notas
fiscais que não foram apresentadas quando da manifestação de inconformidade, especificamente
a NF 5022.
A recorrente tomou ciência da decisão e interpôs Recurso Voluntário no qual alega
preliminarmente a ocorrência da prescrição intercorrente e, no mérito, demonstra que o NCM
alegado está efetivamente enquadrado no reintegra.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A presente lide trata de pedido de ressarcimento de acordo com o Regime Especial
de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, que foi
instituído pela MP 540/2011 e convertida na Lei no12.546/2011, com alterações promovidas pela
Lei no 12.688/2012. Assim prescreve a Lei no 12.546/2011 em relação ao REINTEGRA que
estabelece a reintegração de valores às pessoas jurídicas exportadoras referentes a tributos
federais suportados a montante na cadeia produtiva:
Art.1 É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.476 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900838/2013-88
4
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação
debensmanufaturadosnoPaíspoderáapurarvalorparafinsderessarcirparcialou
integralmenteoresíduotributáriofederalexistentenasuacadeiadeprodução.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo
Poder Executivo sobrea receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica referida no caput.
§2oO Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1oentre zero e
3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida.
§3oPara os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de
2006, relacionado e matodo Poder Executivo; e
II–cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço
de exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem,
constante do ato referido no inciso I deste parágrafo.
§4oA pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§5oPara os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior. (...)
Percebe-se do Despacho Decisório e sua fundamentação que a fiscalização indeferiu
o direito ao crédito em relação à ausência da nota fiscal 5022.
Contudo, a referida NF foi apresentada. quando do protocolo deste recurso ora
analisado, às fls. 394-405.
Em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, que o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art.
373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Portanto, havendo nos autos provas suficientes que suportem a existência do
direito creditório pleiteado devidamente comprovados pela recorrente.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.476 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900838/2013-88
5
Ante o exposto, concedo provimento ao Recurso Voluntário nos limites dos valores
apresentados na nota fiscal de no 5022.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 414
DF CARF MF
Original